Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC.
1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.169, não deve ser aplicada aos casos em que o cumprimento individual de sentença coletiva demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a (des)necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva.
2. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, o período devido pelo Distrito Federal a título de implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, o pagamento das diferenças e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se tratam de matérias diversas.
3. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.